Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705519-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AUGUSTO SOUZA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. 1. A despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), o colendo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". 3. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 3.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009. 4.Agravo de Instrumento conhecido não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 322, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do CPC, sustentando que os juros e correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduz que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 37, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao índice de correção monetária. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO O SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009